Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPEITA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA(ASTREINTES). CONFIRMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. SÚMULA 410 STJ. VALOR DA MULTA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A autora Célia Iranzo Gil, afirma que descobriu que um empréstimo consignado foi contratado em seu nome, mediante fraude, junto ao primeiro réu Banco Bradesco Financiamentos S/A. Assevera que as parcelas foram descontadas diretamente no seu contracheque, incidindo sobre os seus proventos de aposentadoria junto ao INSS. Aduz que o empréstimo fraudulento foi tomado junto a segunda ré TLT Master Serviços Especializados Eireli; que o crédito foi efetuado em conta corrente digital aberta perante o terceiro réu Banco Inter S/A; informa ainda que não possui qualquer relação jurídica com os réus, e que sofreu dano moral. Requer, em sede liminar, a suspensão dos descontos indevidos das parcelas e a apresentação pelos réus dos respectivos contratos. Pede ainda a declaração de inexistência do débito, cancelamento da conta fraudulenta aberta junto ao terceiro réu Banco Inter S/A, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais. A antecipação da tutela foi deferida para determinar a imediata cessação dos descontos das parcelas do mútuo junto aos proventos da autora.
2. Insurgem-se os réus Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Inter S/A, em desfavor da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte os pedidos autorais, para declarar a inexistência da relação jurídica, confirmar a antecipação da tutela para determinar a cessação definitiva dos descontos relativos aos empréstimos; ordenar o encerramento da conta bancária aberta junto ao Banco Inter S/A; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.640,00 e; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Condenou ainda o Banco Bradesco Financiamentos S/A, ao pagamento do valor de R$ 6.960,00 a título de multa(astreintes), em razão do descumprimento da ordem judicial.
3. Em seu recurso, o terceiro réu Banco Inter S/A, alega que não cabe a sua condenação solidária ao pagamento dos danos materiais e morais. Aduz que suas condutas foram lícitas, que não provocou nenhum dano patrimonial à autora e que sua responsabilidade se resume a abertura da conta bancária digital. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora, ou, sucessivamente, diminuir os valores da indenização por danos morais.
4. Já o primeiro réu Banco Bradesco Financiamentos S/A, alega que apenas exerceu o seu regular direito de cobrança e desconto das parcelas; e que a contratação é válida. Assevera que não foi intimado de forma pessoal para o cumprimento da decisão liminar, o que afasta a incidência da multa(astreintes). Afirma que o valor da multa é excessivo, requerendo a sua redução. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos da autora e, subsidiariamente, requer a redução do valor da multa(astreintes) e do dano moral. A autora apresentou contrarrazões a ambos os recursos, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 26.475.589 e Id. 26.475.594).
5. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida a luz da legislação consumerista. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela o preceituado no Enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, especialmente a falha de prestação de serviços. Portanto, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. Restou demonstrada a contratação fraudulenta do empréstimo consignado, posto que os réus sequer lograram coligir aos autos o respectivo instrumento de mútuo porventura assinado pela autora. O Banco Inter S/A juntou aos autos, tão somente um cartão de assinaturas, que nitidamente muito divergem da assinatura da autora existente nos seus documentos pessoais, o que corrobora a existência de fraude.
8. Assim, é forçoso reconhecer a inexistência de vontade da autora relativa ao entabulamento do contrato de mútuo e de abertura de conta bancária, posto que inexistente qualquer anuência nas respectivas contratações; o que atrai a declaração de inexistência dos respectivos negócios jurídicos, consoante consignado na r. sentença guerreada.
9. Resta configurada a responsabilidade solidária do Banco Inter S/A, posto que integrou a cadeia de fornecimento dos serviços, considerando ainda que a conta bancária aberta de forma fraudulenta foi utilizada de forma essencial para a consecução da fraude perpetrada, que para se efetivar, contou ainda com a vulnerabilidade e a falha na segurança do Banco Inter S/A.
10. Multa (Astreintes). Não há o que se falar em descumprimento do preceituado no Enunciado da Súmula 410 do Col. STJ, posto que a intimação pessoal da parte destinatária da ordem judicial, o réu Banco Bradesco Financiamentos S/A, foi devidamente efetivada, consoante certificado pelo oficial de justiça no respectivo mandado judicial (Id. 26.474.607). Ademais, não procede a alegação de que a eventual demora no cumprimento da ordem judicial se deu por culpa da fonte pagadora da autora(INSS), eis que nada nesse sentido restou comprovado nos autos.
11. Valor da multa (astreintes). No tocante ao valor da multa pelo descumprimento, melhor sorte não assiste ao recorrente. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade precípua que é o cumprimento integral e imediato da ordem judicial, só podendo ser reduzida, quando se mostrar nitidamente excessiva. Com efeito, considero que o valor da multa foi fixado em valor compatível com a obrigação (dobro do valor porventura indevidamente debitado nos proventos da autora após o recebimento da intimação judicial), atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desta forma, não vislumbro qualquer excesso no montante atingido a título de multa(astreintes), R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais); valor este que também atende a finalidade pedagógica-punitiva da multa. Ademais, por óbvio, era só o Banco Bradesco cumprir a determinação judicial - providência que estava perfeitamente ao seu alcance -, ou apresentar justificativa idônea, que não se sujeitaria a incidência de multa alguma. Valor da multa mantido.
12. Dano Moral. Os fatos superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, pois violam os direitos de personalidade da parte consumidora, notadamente da sua vida privada, em vista a quebra da paz e tranquilidade de espírito impostos à autora, pois diante da insegurança e nervosismo e da ausência da adoção de providências administrativas por parte dos réus, se viu obrigada a registrar boletim de ocorrência policial (Id. 26.474.596) e ajuizar ação judicial na tentativa de solucionar o problema para o qual não deu causa. Ademais, o desconto de valores provenientes de proventos previdenciários da autora/recorrida, fonte do seu sustento, viola os seus direitos de personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema.
13. A modificação do quantum arbitrado pelo juízo sentenciante, somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização(R$ 4.000,00) foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações de tal espécie.
14. Precedente: (Acórdão no 1.324.609, Proc.: 0732706-77.2020.8.07.0016, Caso: Banco Ficsa S/A versus Alonco Moreira de Moura; Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 20%(vinte por cento) do valor da respectiva condenação para cada recorrente vencida, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95.
16. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.